Tribunal: STF
Processo: AI 534277
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR
FALECIDO.
1.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A
pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos do
servidor falecido.
        Agravo regimental a que se nega seguimento.